Tribunal: TJES
Processo: 0004142-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004142-54.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. OPERADORA DE TELEFONIA. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E PADRONIZADA. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. ABAIXO-ASSINADO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE ELIDIDA por PROVA TÉCNICA DA ANATEL. ÔNUS DA PROVA DA INFRAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Telefônica Brasil S.A., julgou procedente o pedido autoral para anular o Processo Administrativo nº 216/2015, por meio do qual o PROCON Municipal impôs multa administrativa no montante de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) em face da operadora de telefonia por alegadas falhas na prestação de serviços de telefonia móvel e internet no Distrito de Gironda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo sancionador padece de nulidade por vício de fundamentação decorrente de decisão genérica e abstrata; e (ii) determinar se há elementos probatórios suficientes no processo administrativo para amparar a infração consumerista imputada, diante de relatório técnico de agência reguladora em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ato administrativo punitivo submete-se ao amplo controle de legalidade pelo Poder Judiciário, em estrita observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, o que afasta a alegação de ingerência indevida no mérito administrativo.

2. O princípio da motivação das decisões administrativas constitui requisito essencial de validade do ato punitivo, exigindo do órgão sancionador a fundamentação clara e a demonstração de correlação entre as alegações de defesa apresentadas e os fundamentos fáticos e jurídicos da penalidade.

3. A fundamentação puramente genérica, teórica e padronizada adotada pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sem individualizar a conduta imputada e sem analisar substancialmente as teses defensivas, configura vício insanável por violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

4. A instauração de processo administrativo baseada exclusivamente em abaixo-assinado genérico de associação de moradores, desprovida de fiscalização in loco, de notificações pontuais ou de reclamações individuais formalizadas, não confere lastro probatório idôneo para a aplicação da sanção pecuniária.

5. A presunção relativa de legitimidade e veracidade do ato administrativo resta derruída por prova técnica oficial contida no Ofício nº 440/2023/COQL/SCO-ANATEL, que atestou a qualidade satisfatória dos indicadores de voz e dados no período investigado.

6. Compete à municipalidade o ônus de produzir a prova material da infração que justifique a imposição de penalidade no exercício do Poder de Polícia, de forma que a punição não pode fundar-se em meras conjecturas sem verificação técnica.

7. Em observância ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária arbitrada na origem em favor dos patronos da apelada em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004142-54.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, c
uida-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou PROCEDENTE o pedido autoral para anular o processo administrativo de nº 216/2015.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os fundamentos da decisão administrativa do PROCON são compreensíveis, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo por ausência de motivação.

Requer provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda e reafirmar a validade do ato administrativo.

Contrarrazões com razões para o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a higidez do Processo Administrativo nº 216/2015 promovido pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que culminou na imposição de multa administrativa no importe de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) em face da operadora de telefonia apelada, sob a acusação de interrupções e má prestação de serviços de telefonia móvel e internet no Distrito de Gironda.

A sentença de primeiro grau acolheu a pretensão de anulação do referido ato sancionatório sob os fundamentos de:
(i)
violação ao princípio da motivação das decisões, ante a feição puramente genérica da decisão administrativa;
(ii)
cerceamento de defesa e inversão indevida do ônus da prova sem prévia decretação no processo administrativo; e
(iii)
flagrante insuficiência de provas quanto à prática infrativa, haja vista que a sanção baseou-se unicamente em abaixo-assinado de associação de moradores, em contraposição a ofício técnico da ANATEL que demonstrou a adequação técnica do serviço prestado.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a regularidade do exercício do Poder de Polícia pelo PROCON, a validade da motivação sucinta da decisão administrativa e argumenta que o relatório de qualidade da ANATEL não reflete as especificidades dos distritos periféricos, como Gironda, justificando a punição estatal.

De início, cumpre consignar que, embora a Administração Pública detenha discricionariedade e autoexecutoriedade no exercício do seu Poder de Polícia, o ato administrativo punitivo submete-se ao amplo controle de legalidade pelo Poder Judiciário, em estrita observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

Dessa forma, compete ao Poder Judiciário analisar se a sanção administrativa foi precedida de processo administrativo regular e se foi expedida em conformidade com as balizas constitucionais da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade. O exame de tais aspectos não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas sim atividade de controle de legalidade.

Com essas premissas, constata-se a perfeita legitimidade da análise judicial do processo administrativo levada a efeito pelo Juízo de piso.

O princípio da motivação das decisões administrativas constitui requisito essencial de validade do ato punitivo. A fundamentação não pode ser meramente formal, sucinta de maneira a se tornar abstrata, ou padronizada. Exige-se do órgão sancionador a demonstração clara de correlação entre as alegações de defesa apresentadas pelo administrado e os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a aplicação da penalidade.

No caso em apreço, o cotejo dos autos revela que o PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim exarou decisão eminentemente genérica. O órgão protetivo utilizou-se de fundamentação padronizada, que se limitou a tecer considerações teóricas sobre o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, furtando-se a individualizar a conduta imputada à apelada e a analisar, de forma substancial, as teses de defesa por ela apresentadas.

A ausência de enfrentamento específico das teses de defesa traduz vício insanável de fundamentação, culminando em cerceamento do contraditório substancial. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de reconhecer a nulidade das decisões do PROCON eivadas de fundamentação genérica:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE VÍCIO DO PRODUTO . ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra Decisão Monocrática que negou provimento ao apelo em face de MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA ., mantendo sentença que anulou o Processo Administrativo nº 1591/2009 e a multa aplicada pelo Procon Municipal, em razão da ausência de constatação de prática infrativa ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Decisão Monocrática está eivada de nulidade por falta de fundamentação e por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC/2015; (ii) verificar se há provas suficientes para desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que aplicou a multa pelo Procon Municipal . III. RAZÕES DE DECIDIR A alegada nulidade da Decisão Monocrática não se sustenta, pois a interposição do Agravo Interno permite a reapreciação da matéria pelo colegiado, o que afasta eventual nulidade, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo Tribunal Estadual. O processo administrativo foi corretamente anulado, uma vez que o Procon Municipal de Vitória não analisou adequadamente as teses defensivas apresentadas pela empresa agravada, limitando-se a realizar considerações genéricas sobre os direitos do consumidor, sem fundamentação específica quanto à responsabilidade da empresa pelo vício do produto. O Laudo Técnico apresentado indicou que o defeito do aparelho celular decorreu de manutenção indevida por terceiro não autorizado, o que afastou a responsabilidade da agravada e impediu a aplicação da multa administrativa sem a devida análise técnica de sua validade . A presunção de legitimidade do ato administrativo foi desconstituída, tendo em vista a falta de motivação adequada e a desconsideração dos argumentos de defesa, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: A interposição de agravo interno supre eventual nulidade de decisão monocrática que não indica expressamente as hipóteses do art . 932 do CPC/2015.
A anulação de ato administrativo sancionador é cabível quando ausente a devida fundamentação, especialmente se desconsideradas as teses defensivas da parte afetada.
A responsabilidade pelo vício de produto não se configura quando comprovada, mediante laudo técnico, a culpa exclusiva do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 932; Lei 8.078/1990 ( CDC), arts. 6º, VII, 18, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel . Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2010083/SP, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.11.2022; TJ-ES, Apelação Cível 5000283-37 .2018.8.08.0024, Rel . Des. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 10.05.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00130027820148080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Deste modo, a r. sentença de primeiro grau andou acertadamente ao reconhecer que a decisão punitiva do PROCON Municipal padecia de grave vício de fundamentação, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que impõe a sua integral anulação.

Ademais da gritante ausência de fundamentação idônea, sobressai dos autos a manifesta inexistência de lastro probatório apto a amparar a imputação de infração consumerista.

O processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal originou-se exclusivamente de representação formulada por associação de moradores local, por meio de abaixo-assinado genérico. O órgão sancionador não procedeu a qualquer ato de fiscalização
in loco
, não notificou a operadora para prestar esclarecimentos pontuais durante a fase preparatória de averiguação fática, nem coligiu reclamações formalizadas individualmente por consumidores específicos que permitissem identificar, de forma individualizada, as falhas na prestação do serviço imputado.

Ressalte-se que, conquanto o ato administrativo goze de presunção de legitimidade e veracidade, trata-se de presunção relativa, a qual foi cabalmente derruída pelas provas colacionadas aos autos.

Em sede instrutória, foi acostado aos autos o Ofício nº 440/2023/COQL/SCO-ANATEL, emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações — agência reguladora e fiscalizadora de índole técnica —, o qual atestou de forma indubitável que os indicadores de qualidade de voz e dados para a operadora Telefônica Brasil S.A. no Município de Cachoeiro de Itapemirim, no interregno correspondente ao fato investigado, foram satisfatórios.

O relatório técnico demonstrou que a taxa de conexão de voz manteve-se em patamar superior a 95% e que inexistiram congestionamentos de rede significativos, situando-se as quedas de chamadas dentro das margens toleráveis regulamentadas pela agência setorial.

O argumento fazendário de que o relatório da ANATEL não detalharia a situação específica do distrito de Gironda não tem o condão de validar a sanção, porquanto cabia à municipalidade, no exercício do Poder de Polícia, produzir a prova da infração que justificasse a severa sanção pecuniária imposta, ônus do qual não se desincumbiu. A punição não pode fundar-se em meras conjecturas ou em abaixo-assinado desprovido de qualquer verificação técnica ou materialização dos danos reclamados.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria adverte que a subsistência de multa aplicada pelo PROCON pressupõe a efetiva comprovação de violação às normas consumeristas:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030473-68.2018.8.08 .0024 APELANTES/APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A. e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON-ES) RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO. 1 . A instituição bancária responde pelas demandas consumeristas na medida em que, além de se colocar como fornecedora dos serviços securitários prestados ao consumidor, disponibilizou, na hipótese, a proposta de adesão, tendo, assim, atuado como intermediadora no negócio entabulado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A sanção administrativa prevista no art . 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.
3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade . 4. A presunção de veracidade do ato administrativo só pode ser dissolvida por prova inequívoca. 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 130 .844,06 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, considerando a constatação de prática abusiva decorrente da reiterada exigência de documentos para a liberação de seguro, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa . 7. Negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo – Procon desprovido. Dar parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do voto do Eminente Desembargador Designado para confecção do Acórdão. Vitória, ES, 06 de fevereiro de 2025 . RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00304736820188080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Uma vez que a presunção de veracidade da infração imputada pelo PROCON restou derruída pela prova técnica oficial da ANATEL e pela patente inércia instrutória do órgão de defesa do consumidor na esfera administrativa, exsurge evidente a ilegalidade do ato sancionatório, impondo-se a declaração de sua nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação oposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 216/2015 do PROCON Municipal.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro em 2% (dois por cento)
a verba honorária arbitrada na origem em favor dos patronos da apelada, totalizando
12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido
(correspondente ao valor da multa anulada devidamente atualizada).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)